Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726345-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 41719938, o SINDIRETA/DF requer a retirada do processo da pauta de julgamento a ser realizada no dia 6/12/2022 (41a Sessão Virtual), em razão da propositura do IRDR 0738744-85.2022.8.07.0000. Ocorre que em consulta aos autos do mencionado IRDR, concluso à eminente Desembargadora Ana Maria Cantarino, verifica-se que ainda não foi realizada a sua admissibilidade e, por consequência, não determinada a suspensão dos processos. Desse modo, sem razão o pedido de suspensão, razão por que o indefiro. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator